Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALENTIN MARTIGNAGO E OUTROS (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 136027737, dos autos de origem), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, no 0738644-64.2021.8.07.0001, proposta por BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo resolveu a fase de liquidação de sentença, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Diante do exposto, REJEITO AS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 126729055 e do complemento de ID. 129672256, e torno líquida a condenação relativa ao saldo devedor dos contratos atinentes às cédulas de no valor de R$ 247.608,19 (duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e oito reais e dezenove centavos), atualizado até a data do laudo pericial. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I. (...) Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 39928883), sustentam que os cálculos periciais foram homologados, contendo graves erros matemáticos, pois a perícia aplicou índices de “redução” sobre o saldo devedor (débitos e créditos) que deveriam ser excluídos, aplicando apenas os encargos financeiros (correção monetária e juros) a fim de se ter a atualização correta do diferencial do plano Collor, pois como fora realizado, desvirtua esta proporcionalidade. Afirmam que a perícia considerou deduções na cédula no 88/00197-0 de R$78.336,46 (setenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos) e da cédula 88/00198-9 de R$35.387,01 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e um centavo). Aduzem que o mérito da ação decorre da ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, para determinar que o índice de correção monetária no mês de março de 1990, aplicável às cédulas de crédito rural, nas quais estavam previstas a vinculação de indexação aos índices da caderneta de poupança, fosse a variação do BTN (41,28%) e não a decorrente da incidência do IPC (84,32%) e que, dessa forma, os agravantes/autores buscam, por meio da presente demanda, repor o prejuízo que foram obrigados a experimentar à época da quitação das referidas cédulas sob a incidência indevida do IPC (84,32%). Defendem que, assim, não há que se falar em compensação/deduções de tais valores, até porque não tem relação nenhuma com os contratos de outras operações pactuadas entre as partes. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam homologados os cálculos constantes do parecer técnico, no valor de R$316.136,02 (trezentos e dezesseis mil, cento e trinta e seis reais e dois centavos). Preparo (ID 39928894). Deferida a liminar pleiteada (ID 39966071). Contrarrazões (ID 40688622). É o relatório. DECIDO. Conforme exposto no despacho de ID 42924999, ao compulsar os autos de origem no 0738644-64.2021.8.07.0001, foi verificado que a parte agravada BANCO DO BRASIL S/A procedeu a substituição de seus patronos, não ocorrendo, no entanto, a substituição nos presentes autos. Nesse sentido, a parte agravada, BANCO DO BRASIL S/A, foi intimada, em duas ocasiões (ID 42924999 e ID 43984814) a se manifestar nos autos PERMANECENDO INERTE, conforme certidões de ID 43748910 e ID 44985440, respectivamente. Sendo assim, nos termos do artigo 76, §2o, II, do Código de Processo Civil, descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça para que seja regularizada a representação da parte, o relator determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido, a saber: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: (...) II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Portanto, diante do presente contexto, mister se faz o desentranhamento das contrarrazões do recorrido (ID 40688622) do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos artigo 76, §2o, II, do Código de Processo Civil, DETERMINO o desentranhamento das contrarrazões do recorrido (ID 40688622) do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal.